Tribunal: STF
Processo: HC 108138
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido. Tipicidade. Conduta adequada ao tipo penal descrito no art. 304 do Código Penal. Precedentes. Dosimetria da pena. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Pretensão de compensação. Inviabilidade. Precedentes.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP) e não se confunde com o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), uma vez que neste não há apresentação de qualquer documento falsificado ou alterado, mas apenas a atribuição, a si mesmo ou a outrem, de falsa identidade.



    Igualmente sedimentado é o entendimento de que, nos termos do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes.



    Ordem denegada.